Tribunal: TJSP
Processo: 1007068-77.2019.8.26.0079
Classe: Remessa Necessária Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Apelação cível - Mandado de segurança – Direito Administrativo – Concurso público – Professor – Incompatibilidade de horários inexistente, haja vista que quando da última nomeação a Impetrante estava licenciada do cargo anterior, o que afasta qualquer possibilidade de cumulação indevida de cargos – Direito líquido e certo caracterizado – Aplicação do art. 252 do RITJSP - Sentença mantida –

Ementa:
Apelação cível - Mandado de segurança – Direito Administrativo – Concurso público – Professor – Incompatibilidade de horários inexistente, haja vista que quando da última nomeação a Impetrante estava licenciada do cargo anterior, o que afasta qualquer possibilidade de cumulação indevida de cargos – Direito líquido e certo caracterizado – Aplicação do art. 252 do RITJSP - Sentença mantida – Remessa necessária desprovida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426680
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1007068-77.2019.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrida THAIS MONTEIRO PINTO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1007068-77.2019.8.26.0079 -Voto no
2
Voto no 40155
Apelação Cível no: 1007068-77.2019.8.26.0079
Comarca: Botucatu
Reexame necessário (art. 14, §1o, da Lei 12.016/09)
Apelado: Thais Monteiro Pinto
Interessado: Prefeito de Botucatu e Município de Botucatu
Apelação cível - Mandado de segurança
Direito
Administrativo
Concurso público
Professor

Incompatibilidade de horários inexistente, haja vista
que quando da última nomeação a Impetrante estava
licenciada do cargo anterior, o que afasta qualquer
possibilidade de cumulação indevida de cargos

Direito líquido e certo caracterizado Aplicação do
art. 252 do RITJSP - Sentença mantida
Remessa
necessária desprovida.
Trata-se de pretensão mandamental impetrada
por Thais Monteiro Pinto contra ato Ilmo. Prefeito Municipal de
Botucatu,
Ilmo.
Secretário
Adjunto
de
Assuntos
da
Administração do Município de Botucatu e da Municipalidade
de Botucatu, objetivando nomeação e posse no cargo de
professor de educação básica, conforme edital do concurso
público no 1/2018.
O pedido liminar foi deferido para reservar a
vaga pleiteada (fls. 157).
A sentença, prolatada pelo MM. Juiz Marcus
Vinicius
Bacchiega,
julgou
procedente
o
pedido,
consequentemente, concedeu a ordem, para determinar que a
Impetrante permaneça exercendo o cargo de Professora de
Educação Básica (infantil) em que foi aprovada pelo concurso
público no 001-2018, ressalvada a possibilidade futura de
reapreciação
pela
Autoridade
competente
acerca
da
incompatibilidade de horários. Determinou, ainda, que as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1007068-77.2019.8.26.0079 -Voto no
3
custas e despesas processuais restassem consignadas em
desfavor da Municipalidade, isentando a sucumbente de
honorários advocatícios, por se tratar de mandado de
segurança (fls. 244/245).
Não há recurso voluntário das partes (fls. 270).
Em parecer, o Ministério Público do Estado de
São Paulo afirmou não haver interesse Institucional na questão
de fundo (fls. 154/155).
É o relatório do essencial.
Observa-se, inicialmente, que não há recurso
voluntário das partes, mas em obediência do disposto no art.
14, §1o, da Lei 12.016/09, passa-se à análise da remessa
necessária.
O impasse cinge-se em saber se a Impetrante
tem direito líquido e certo à posse e exercício no cargo para o
qual prestou concurso público e logrou êxito.
Incontroverso nos autos que a Impetrante já
exercia cargo público efetivo à Municipalidade (professor de
educação
fundamental),
entretanto,
estava
afastada
de
referido cargo quando da nomeação para o novo cargo
(professor de educação infantil), motivo pelo qual não há
motivo para a resistência da Municipalidade.
Por óbvio, futuramente a Municipalidade pode
avaliar a questão da compatibilidade ou não de horários, caso
a Impetrante resolva exercer os dois cargos simultaneamente.
Neste momento, incompatibilidade não há, não havendo
justificativa para a resistência enfrentada.
Como bem fundamentou o Douto Magistrado “a
quo”, razões estas que integram este Acórdão, nos termos do
art. 252 do RITJSP, a saber (fls. 245):
(...)
É incontroverso que a impetrante foi aprovada na prova de
ingresso no cargo de Professor de Educação Básica (infantil) e
que preenche todos os requisitos para a posse.
Além disso, está afastada, sem remuneração, do seu cargo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1007068-77.2019.8.26.0079 -Voto no
4
origem de Professor de Educação Básica (fundamental) perante
o mesmo órgão (fls. 133).
Assim, não há falar que em incompatibilidade de horários, até
mesmo porque a impetrante não exercerá seu cargo de origem
por longo período - de 04 de outubro de 2019 a 02 de outubro
de 2021. Aliás, somente após ação judicial conseguiu o
afastamento.
Nada obstante, a questão acerca incompatibilidade de horários
poderá novamente ser apreciada pela autoridade coatora ao
final do afastamento da impetrante, caso esta pretenda
reassumir o cargo de origem.
Ademais, registro que o art. 37, XVI, da CF/88, proíbe o acúmulo
remunerado de cargos públicos o que, à toda evidência, não é
caso da impetrante, que pretende, ao menos neste momento,
exercer apenas o cargo de Professor de Educação Básica
(infantil) recém aprovada em concurso público.
Logo, reputo existente o direito líquido e certo invocado pela
impetrante.
(...)
Ressalto, por fim, que a decisão já foi cumprida
e as partes estão satisfeitas com o resultado (fls. 250 e 260).
Por tudo, flagrante o direito líquido e certo
amparável
por
mandado
de
segurança,
culminando
na
necessária manutenção da sentença e na concessão da
segurança.
Deixa-se de condenar em honorários tendo em
vista as súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o disposto
no art. 25 da lei no 12.016/09.
Em face do exposto, nega-se provimento à
remessa necessária.
MARREY UINT
Relator